Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-49.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005092-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA BEATRIZ DOURADO DOS SANTOS - CPF: 061.830.441-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa. Associação Para O Tráfico. Tráfico De Drogas. “Operação Reditus”. Princípio Da Consunção. Ausência De Apreensão De Entorpecentes. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito da “Operação Reditus”, condenou a acusada apenas pelo crime de associação para o tráfico, absolvendo-a dos crimes de organização criminosa, mediante aplicação do princípio da consunção e de tráfico de entorpecentes por ausência de materialidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a absorção da associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa; (ii) saber se é possível a condenação pelo tráfico de drogas mesmo sem apreensão de substâncias entorpecentes.

III. Razões de decidir

3.
A sentença aplicou o princípio da consunção, absorvendo o crime de organização criminosa pelo de associação para o tráfico. Contudo, as provas evidenciam que a atuação da acusada estava integralmente inserida na estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho”, dedicada
tão somente
à disseminação do tráfico de entorpecentes em benefício da facção, sem prática autônoma de outras condutas. Tal circunstância impõe a absorção da associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa, de maior abrangência típica.

4. Apesar da existência de interceptações telefônicas reveladoras de tratativas de tráfico, a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes inviabiliza a configuração da materialidade do crime, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

5. Recurso ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. Quando a prática do tráfico de drogas se dá exclusivamente no âmbito de uma organização criminosa voltada à prática de múltiplos delitos, a associação para o tráfico é absorvida pelo crime de organização criminosa."
"2. A ausência de apreensão de substância entorpecente impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo suficientes apenas interceptações telefônicas ou provas testemunhais."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.564.013/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT,
que
absolveu

Ana Beatriz Dourado dos Santos
da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o, §2o da lei 12.850/2013), por outro lado, condenou-a pela prática do crime de associação criminosa (art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, bem como a pena de 750 dias-multa(Id. 197093175).

Em suas razões recursais o
Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença para que apelada seja condenada pela prática tanto do crime de Tráfico de Entorpecentes como de Organização Criminosa, por entender serem suficientes as provas constantes nos autos (Id. 199365150).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 197093200).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 199365150):

“Ementa: Apelação Criminal Ministerial – Associação para o tráfico – Existência de provas da autoria e materialidade em relação aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas – Procedência – De forma inconteste a sentença reconhece e evidencia que a ré estaria diretamente ligada a membros de facção criminosa voltada a inúmeros delitos, como tortura e tráfico de drogas, integrando organização criminosa denominada, bem como se associou aos demais corréus para o comércio de drogas, incorrendo, pois, nos dois crimes citados, sem que isso caracterize o bis in idem - A ausência de apreensão da droga em poder dos acusados não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime - No caso, o delito de tráfico de drogas ficou devidamente demonstrado nos diálogos interceptados nos autos, os quais dão conta que a ré pertencia à facção criminosa do Comando Vermelho e que se associou aos demais corréus para a prática do comércio de drogas - Recurso ministerial merece provimento a fim de que a ré Ana Beatriz seja condenada pela prática do crime de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - Parecer pelo provimento do apelo”

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, após o desencadeamento da
Operação Red Money
,
deflagrada com o objetivo de desarticular o braço financeiro da organização criminosa Comando Vermelho, restou evidenciado que a facção atuava de maneira estruturada tanto no interior quanto fora dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, inclusive na Cadeia Pública Masculina “
Major Eldo de Sá/ Mata Grande
” de Rondonópolis-MT.

No curso das investigações, apurou-se que os integrantes da facção planejavam a prática de crimes patrimoniais — como roubos a veículos e residências — e mantinham esquemas de tráfico de entorpecentes, com vistas a fortalecer sua estrutura e fomentar a prática de delitos na região.

Tais elementos serviram de base para o aprofundamento das investigações no âmbito da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis-MT, que, diante da identificação de 22 suspeitos diretamente vinculados ao núcleo operacional da facção, representou pela interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas dos investigados, inclusive quanto ao tráfego de dados em sistemas de informática e telefonia (Id. 197092694 – págs. 43/50).

No decorrer da análise do conteúdo interceptado, foi elaborado o Relatório de Análise no 031/2019 –
Operação “Reditus”
(Id. 197092694 – pág. 83), no qual foram registrados diversos diálogos reveladores de esquemas de comercialização de drogas. Dentre eles, destaca-se a comunicação travada entre
Ana Beatriz Dourados Santos
(
apelada)
, conhecida como “Bia”, e Adelino, vulgo “Doutorzin” (Id. 197092694 – pág. 374), na qual ambos fazem menções diretas à troca e à venda de substâncias entorpecentes.

Por força desses elementos, a investigação resultou na instauração do Inquérito Policial no 434/2018, destinado à apuração da estrutura criminosa revelada no curso da
Operação Reditus
, composta por mais de 67 indivíduos.

Diante da complexidade dos fatos e da pluralidade de envolvidos, o Ministério Público promoveu o fracionamento da persecução penal, oferecendo
onze denúncias autônomas (Id. 197092694 – pg. 12/13)
, entre as quais se insere a
Ação Penal no 00005092-49.2020.8.11.0042
, ajuizada em face da ora apelada
Ana Beatriz Dourados Santos e outros três indivíduos (
Fagner Araújo dos Santos, Katia da Silva dos Santos e Leandro Parateco de Oliveira)
, todos formalmente denunciados (Id. 197092694 – Pg. 19/32) pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art.
33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006)
.

No entanto, considerando que
Ana Beatriz Dourados Santos
(apelada) foi a única denunciada pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declinou da competência para o julgamento dos crimes imputados aos corréus Fagner Araújo dos Santos, Kátia da Silva dos Santos e Leandro Parateco de Oliveira, remetendo os autos à vara competente para o processamento dos delitos previstos na Lei no 11.343/2006, na Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 197092694 – p. 4).

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e
Ana Beatriz
foi condenada pela prática do crime de associação criminosa (art. 35
caput
da Lei 11.343/06) a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Por outro lado,
Ana
foi absolvida pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, por ausência de materialidade. Quanto ao crime de
Organização Criminosa
, embora reconhecida a autoria e materialidade, o
MM. Juiz
aplicou o princípio da consunção, entendendo que tal delito teria sido absorvido pelo crime de associação para o tráfico, considerado meio necessário à prática do crime fim (Id. 197093175).

Irresignado, o Ministério Público sustenta, inicialmente, que a aplicação do princípio da consunção para absolver a ré do crime de organização criminosa é indevida, uma vez que a associação para o tráfico não se mostrou meio necessário à integração da organização criminosa.

Argumenta que o Comando Vermelho não se limita ao tráfico de drogas, mas atua em diversos crimes — como homicídios, roubos e tortura —, evidenciando contextos delitivos autônomos e bens jurídicos distintos. Assim, não há que se falar em absorção entre os delitos, sendo a conclusão da sentença tecnicamente equivocada.

Prosseguindo, defende que a materialidade do crime de tráfico de drogas também restou devidamente comprovada nos autos, não obstante a ausência de apreensão física do entorpecente. Sustenta que as interceptações telefônicas e os elementos colhidos no curso da investigação demonstram, de forma inequívoca, a prática da comercialização de drogas pela ré, o que, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar a materialidade delitiva.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que a acusada também seja condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos da denúncia.

Verifica-se, dos fundamentos ministeriais, que, embora o
parquet
tenha pleiteado a condenação da acusada pelos três crimes imputados na denúncia (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa) o presente recurso limita-se à análise de dois pontos específicos:
(i)
o reconhecimento do
concurso material
entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, afastando a aplicação indevida do princípio da consunção; e
(ii)
a demonstração da
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes com base nas provas colhidas nos autos, notadamente as interceptações telefônicas e os relatórios de investigação, suficientes para embasar a condenação da acusada, mesmo na ausência de apreensão física da droga.

Premissa em mesa, verifica-se da r. sentença que o Juízo
a quo

reconheceu a caracterização do delito de organização criminosa (materialidade e autoria delitiva), porém, concluiu que, à luz do princípio da consunção, referido crime teria sido absorvido pelo de associação para o tráfico, dado que este, segundo o eminente Magistrado, seria mais grave, condenando a ré apenas pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 a fim de evitar o
bis in idem.

Pois bem.

O princípio da vedação ao
bis in idem
proíbe que um réu seja duplamente punido com base no mesmo fato.

Em tese, é possível o concurso de infrações entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa. Para tanto, basta que o agente, mediante desígnios autônomos, associe-se a um ou mais indivíduos para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1o, e 34 da Lei n. 11.343/2006, e, simultaneamente, promova, constitua, financie ou integre, pessoalmente ou por interposta pessoa, uma organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2o, caput, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. 29.5.2023; data da publicação: 2.6.2023).

A distinção entre as figuras típicas da associação para o tráfico e da organização criminosa reside na autonomia de seus objetivos e na diversidade dos bens jurídicos tutelados.

O que se quer dizer é que, quando o agente se associa de forma estável e permanente para a prática exclusiva do tráfico de drogas, e paralelamente integra uma organização criminosa estruturada para a prática de múltiplos crimes, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre as infrações.

Por outro lado, quando a atuação no tráfico de entorpecentes ocorre exclusivamente no âmbito da organização criminosa, como meio necessário à consecução dos seus fins, aplica-se o princípio da consunção, absorvendo-se o crime de associação para o tráfico pela prática mais abrangente de integrar organização criminosa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a atuação de Ana Beatriz na prática do tráfico de entorpecentes não se desenvolveu de maneira autônoma em relação à estrutura da organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Conforme amplamente demonstrado nos elementos probatórios constantes dos autos, a função da acusada no interior da organização se restringiu exclusivamente à disseminação do tráfico de drogas e a sua atuação deu-se no âmbito da estrutura da facção, com sujeição à hierarquia interna, ao pagamento de taxas de manutenção e à observância das normas impostas pela facção criminosa, não se configurando uma associação autônoma voltada exclusivamente ao tráfico, mas sim uma prática intrínseca à dinâmica organizacional.

E faço tal afirmativa, com base em um dos diálogos interceptados, no qual Ana Beatriz questiona Adelino (um dos cargos de disciplina da facção) sobre a situação da "taxinha" do seu marido, pois adquiriu uma quantidade de entorpecente e gostaria de colocá-la à venda.

Adelino informa que o "taxinha" havia sido bloqueada após a prisão, mas que ela poderia reativar a "taxinha", valor mensal cobrado pela facção para permitir o comércio de drogas (Id. 197093175). Senão vejamos:

“BIA – Entendeu, eu queria saber como vai ficar...essa “taixinha” ai, não tem nenhuma atrada né? (...) Ai deu um B.O lá dentro, porque ele foi preso, ai nós perdeu meio quilo de fumo né. (...) Tive que passar seiscentos reais para o NICA, ai deu um rolo, o cara pois ele no prazo... (...) ai tá um rolo do caralho, eu peguei e falei: não, vou vê o que eu faço aqui. Peguei um “trem” pra mim vender, porque...não tem como não moço, foi preso deixou eu rodada sem nada devendo os outros ainda. (...) Mas como que vai ficar? ALELINO – É, nós cadastra de novo, ai você continua trabalhando ai uai. BIA – Mas que dia que tem que pagar “taxinha” de novo? ADELINO – Mês que vem! (...)” (
sic)

Dessa forma, evidencia-se que a associação para o tráfico não existiu como fato independente, mas constituiu verdadeira etapa para a consecução dos fins da organização criminosa, razão pela qual se mostra correta a aplicação do princípio da consunção, no entanto, em classificação oposta à adotada na sentença, absorvendo-se o delito de associação para o tráfico pelo crime de integrar organização criminosa.

Cumpre observar, ainda, que, no presente caso, o crime de organização criminosa absorve todas as elementares típicas do crime de associação para o tráfico de drogas.

Ademais, ainda que a pena máxima prevista para a associação para o tráfico (10 anos de reclusão) seja superior à prevista para o crime de organização criminosa (8 anos de reclusão), ambos partem da mesma pena mínima (3 anos de reclusão).

Senão bastasse o crime de integrar organização criminosos voltados à prática de delitos hediondos ou equiparados — como o tráfico de entorpecentes — é, ele próprio, classificado como crime hediondo, nos termos do art. 1o, inciso V, da Lei no 8.072/1990.

Assim, não há dúvida de que, no plano fático e jurídico, considera-se conduta muito mais reprovável integrar uma organização criminosa voltada à prática de múltiplas infrações penais graves do que simplesmente associar-se para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Dessa forma, em observância ao princípio da consunção, deve prevalecer a imputação mais abrangente — a de integrar organização criminosa — em detrimento da condenação autônoma pela associação para o tráfico.

Prosseguindo,
no que tange ao pedido de condenação do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, observo não foram apreendidas substâncias entorpecentes, o que, à luz da orientação atualmente adotada pela Corte Superior, inviabiliza o acolhimento da pretensão condenatória nesse ponto.

É bem verdade que a apreensão de substância entorpecente em poder do agente nem sempre é imprescindível à condenação. Com efeito, há situações nas quais dois ou mais indivíduos estão associados para o tráfico, desenvolvendo diferentes tarefas, e, enquanto um deles guarda e transporta as drogas, outro(s) realiza(m) as negociações, muitas vezes exclusivamente por telefone, sem nunca ter contato com os narcóticos, o que não afastará a sua responsabilização pelo delito capitulado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, na espécie, malgrado as conversas interceptadas revelem, claramente, tratativas concernentes à comercialização de drogas, não se logrou apreender nenhum grama sequer de substância entorpecente em poder de nenhum dos acusados, tampouco a denúncia aponta que tenha sido apreendida qualquer porção de narcótico em poder de algum outro indivíduo que porventura estivesse associado aos réus.

Eis o precedente paradigmático do STJ a respeito da matéria:

“(...) 1. Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1.10.2024, DJe de 7.10.2024.)

Portanto, a sentença merece parcial retificação, tão somente para que Ana Beatriz Dourados seja condenada pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, ficando absorvido, por esse crime, o de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, reputo desfavorável à acusada sua
culpabilidade
, pois não se trata de organização criminosa qualquer, mas de uma facção de notória periculosidade, envolvida em inúmeros delitos de acentuada gravidade, como homicídio, extorsão, tortura e tráfico de drogas. Assim, estabeleço a sanção basilar em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias- multa, atribuindo a referida circunstância o valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Na segunda fase, não incidem agravantes, no entanto, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena no mínimo legal, fixando a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 44 dias –multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a computar. Logo, torno definitiva a pena de 3 anos de reclusão e 44 dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, em virtude do
quantum
da pena privativa de liberdade e da valoração desfavorável da culpabilidade da ré.

Fixo o valor unitário do dia-multa, no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da hipossuficiência econômica da acusada.

Contudo, condeno ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804 do CPP, dado que a situação de miserabilidade dos réus não os isenta desse ônus sucumbencial, cabendo-lhe discutir, tão somente, a possibilidade de suspensão da obrigação, perante o Juízo da execução.

Concedo o direito de recorrer em liberdade, já que a prisão preventiva foi revogada na própria sentença, inexistindo fatos novos que justifiquem o restabelecimento da custódia cautelar.

Registre-se que não há nenhuma irregularidade na fixação da pena em patamar inferior ao estabelecido na sentença em acolhimento de recurso da acusação, dado que tal discrepância resulta da ampla devolutividade da apelação e da possibilidade de
reformatio in mellius
.

Com efeito, embora a providência almejada pelo
parquet
fosse à condenação da acusada pelo delito de organização criminosa em adição, e não em substituição ao crime de associação para o tráfico, bem como a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, o apelo ministerial foi provido apenas em parte, fazendo com que o delito de organização criminosa absorvesse o de associação para o tráfico, bem como mantendo a absolvição da ré em relação ao crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao apelo ministerial para condenar Ana Beatriz Dourados pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2o,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, impondo-lhe a pena especificada neste voto, afastando a sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, capitulado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por força do princípio da consunção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025